Tribunal: TJBA
Processo: 0301773-86.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301773-86.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS JACKSON MAFRA VILASBOAS

Advogado(s)
:
GERSINO PINHEIRO DE AZEVEDO NETO, IVANIZE GOMES BARBOSA DA SILVA

APELADO: Banco do Brasil SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , RAFAEL SGANZERLA DURAND, KESLEY ENZO TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

1
. Para adquirir a propriedade imóvel por meio de usucapião, o autor do pedido deve produzir provas concretas de que exerceu, ao longo do interstício previsto em lei, posse mansa, pacífica e contínua com
animus
de dono sobre a coisa.

2
. O ingresso em imóvel rural, sob permissão do possuidor antecedente, para morar e cuidar configura, em princípio, mera detenção. Embora não se negue a possibilidade de transmudação do caráter da posse com o passar do feito, o autor do pedido de usucapião deve produzir prova bastante de tal transformação, bem como dos requisitos pontuados no item anterior

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0301773-86.2014.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que é apelante CARLOS JACKSON MAFRA VILASBOAS e em que são apelados CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e DURVALENE ALVES DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça